Tribunal: TJDFT
Processo: 0708162-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL APÓS A CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA ANULADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUTOCOMPOSIÇÃO VÁLIDA E EFICAZ. CITAÇÃO REALIZADA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DA TRANSAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 487, III, "B", DO CPC.
1. A jurisprudência do TJDFT considera que a perda superveniente do interesse de agir com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito somente ocorre quando as partes entabularam acordo extrajudicial, antes da citação.
2. Na hipótese dos autos, os réus foram citados antes da celebração do acordo. De se ver, portanto, que, segundo o arcabouço fático delineado, havendo acordo protocolizado nos autos do processo após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação, a sua homologação é medida que se impõe.
3. Apelação conhecida e provida.